Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETOMADA DE SALAS COMERCIAIS. FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. CONTRATO VIGENTE. ROMPIMENTO DE PRETÉRITA RELAÇÃO SOCIETÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE EX-SÓCIOS. INTERESSE NA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO. CAUSAS DISSOCIADAS. LEI DE LOCAÇÕES. DESCUMPRIMENTO LEGAL OU CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. CAUSAS DE PEDIR NÃO AMPARAM O PLEITO DE RETOMADA. TERMOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. VALOR DOS ALUGUÉIS. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de demanda mediante a qual se pretende a retomada de salas comerciais onde funcionam o estabelecimento médico requerido, em virtude do formal rompimento da pretérita relação societária entre as partes, do interesse em alienar os imóveis a terceiros e da inviabilidade de manutenção das tratativas entre os ex-sócios, em vista de rotineiros desentendimentos.
2. Embora os Autores/Apelantes não tenham reconhecido a existência de contrato formal de locação atinente aos imóveis que pretendem retomar, a prova dos autos é clara quanto à relação locatícia entre os litigantes, conforme se verifica dos instrumentos contratuais anexados aos autos. E estando ainda vigente o prazo da locação, não podem os locadores reaverem os imóveis mediante ação de despejo, se não evidenciada qualquer outra causa legal ou contratual capaz de romper o vínculo jurídico entre as partes, tal como ocorre na espécie.
3. A dissolução parcial de sociedade empresária pretérita não constitui causa suficiente para a extinção do independente vínculo locatício antes constituído e ainda vigente, mesmo diante da relação de animosidade travada entre os antigos sócios, tendo em vista a autonomia das obrigações assumidas pelas partes e a pessoa jurídica.
4. Considerando o art. 8o da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), é certo que o interesse na alienação dos imóveis objeto dos autos não impõe a necessidade de extinção da locação, independentemente do exercício do direito de preferência, com a ressalva de que eventuais embaraços criados pela parte locatária, a fim de inviabilizar a visitação de possíveis adquirentes, prejudicando a realização do negócio de compra e venda dos imóveis, devem ser objeto de demanda própria e específica.
5. Levando em conta que, no caso dos autos, a alegada mora dos aluguéis não foi comprovada e sequer serviu como fundamento específico para ancorar os pedidos formulados na inicial, tem-se que eventuais questões atinentes aos atuais termos da relação locatícia comprovada devem ser dirimidas em demanda própria, inclusive pelo manejo de ação de revisão judicial, a fim de ajustar o valor do aluguel ao preço de mercado, conforme previsão do art. 19 da Lei de Locações.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.